Tribunal: TJPA
Processo: 0007710-05.2019.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007710-05.2019.8.14.0046

APELANTE: FRANCISCO WANDESSON RODRIGUES DE LIMA

ADVOGADO DATIVO: JOAO VICTOR LOPES DINIZ MACHADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007710-05.2019.8.14.0046

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE: FRANCISCO WANDERSSON RODRIGUES DE LIMA

REPRESENTANTE: DR. JOAO VICTOR LOPES DINIZ MACHADO – OAB/PA 30.277

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO TENTADO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA. FALHA NA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTA NO ART. 14, II DO CP EM
GRAU MÁXIMO. INVIABILIDADE. ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO OPERADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007710-05.2019.8.14.0046

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RONDON DO PARÁ/PA

APELANTE: FRANCISCO WANDERSSON RODRIGUES DE LIMA

REPRESENTANTE: DR. JOAO VICTOR LOPES DINIZ MACHADO – OAB/PA 30.277

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
FRANCISCO WANDERSON RODRIGUES DE LIMA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1° Vara Criminal de Rondon do Pará, que o condenou a
17 anos e 06 meses
de reclusão,
e
ao
pagamento de 08 dias-multa
pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3°, II c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória recebida em 13/06/2019 (fls. 50), que no dia 01 de maio de 2019, por volta das 4h, o Recorrente na companhia de Adnoel Martins Araújo, vulgo “índio”, subtraíram mediante violência, a motocicleta Honda CG 150, placa OJN1636 da vítima Raimundo Gino das Chagas.

Relata que o ofendido estava na rodoviária da cidade, no momento em que os acusados lhe ofereceram bebida e a quantia de R$100,00 (cem reais) para que este os levasse de moto até a vicinal do Surubijú.

Aduz que como a vítima conhecia seus algozes, aceitou a proposta e os conduziu ao local predeterminado. Durante o percurso, os ofensores mudaram o destino, e no decorrer da corrida o Apelante um dos acusados ordenou que a vítima parasse, ao passo que FRANCISCO WANDERSSON desferiu uma facada em seu pescoço, vindo todos ao solo.

Segue relatando que no chão, a vítima foi atingida na região da cabeça, em seus braços e costas. Ato contínuo, o denunciado Adnoel segurou o pescoço do ofendido, ordenando que FRANCISO o degolasse, este errou o golpe atingindo a mão de seu comparsa, momento em que a vítima consegui se desvencilhar e fugir.

Em audiência, o magistrado sentenciante determinou o desmembramento do processo em relação ao Recorrente (Id. 5694677 -fls. 89).

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 5694683).

Inconformada, a Defesa requer a absolvição por falta/insuficiência de provas, a desclassificação do crime latrocínio tentado para roubo qualificado com arma branca, bem como a fixação no patamar máximo (2/6) da causa de diminuição prevista no artigo 14, II do CP e ainda a reforma da dosimetria nas demais fases. (Id. 5694684 fls 19-21/ 5694685 fls 01-10).

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 5694684 fls 19-21/ 5694685 fls 01-10).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo

(Id. 6935779).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

A Defesa sustenta não haver nos autos prova segura da autoria delitiva que sustente o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Diferente do que argumenta a Defesa, verifico não haver dúvidas quanto a autoria delitiva, conforme se observa a seguir:

A vítima
RAIMUNDO GINO DAS CHAGAS
atribuiu a conduta criminosa ao Apelante, conforme consta de seu depoimento sob o crivo do contraditório (Id. 5694716 e 5694717):

“[...] que se recorda do fato (...) que ao chegar próximo do Bereta,
FRANCISCO meteu a faca, na região de seu pescoço, nas costas e na cabeça, que todos caíram da moto
, os acusados levaram a motocicleta (...) que ADONEL ajudou segurando o depoente para que FRANCISCO o acertasse, mas o depoente conseguiu se desvencilhar, que ficou três dias hospitalizado, e que ficou o total de sessenta dias sem trabalhar; que conseguiu ajuda, quando caminhava na rua, após visualizar uma viatura (...) que confirma ter dado carona aos acusados em troca de R$ 100,00, que dirigia a moto, e logo na garupa estava índio e mais atrás FRANCISCO (...) que índio segurou o ombro do depoente, e FRANCISCO deu a facada (...) que reconheceu os acusados por foto, ainda no hospital, que já conhecia os mesmos.” [
grifei
]

A testemunha Antônio José Pereira da Silva declarou em juízo que

“[...] que no momento do dia dos fatos foi até o hospital tomar depoimento da
vítima
e este
informou que havia sido esfaqueado e roubado pelos acusados
, que em diligência, no mesmo dia, encontraram o acusado ADONEL conhecido como índio e este informou que a moto estava com o acusado FRANCISCO (...) que a vítima indicou os nomes exatos dos acusados, que diante dessa informação encetaram diligencias no sentido de localizar os acusados, que nas diligencias no encontraram a motocicleta, que a vítima informou que já conhecia os acusados, que dizia que era amigo deles, que no dia que prendeu índio, que não sabe se o mesmo permanece preso;(...)
no dia de sua prisão, índio disse que FRANCISCO foi responsável por desferir as facadas na vítima
(...).

Carlos Benedito de Paula Sodré, em juízo, narrou o seguinte:

“(...) que os fatos ocorreram de madrugada e pela manhã a equipe do hospital entrou em contato com a polícia; que em seguida o depoente foi até o hospital para conversar com a vítima que estava com várias perfurações de arma branca (faca), mas consciente, conseguindo narrar os fatos ao depoente; que a vítima relatou que na madrugada do dia dos fatos estavam ele e os dois acusados, na antiga rodoviária e o que o segundo acusado lhe ofereceu dinheiro para que levasse ele e o primeiro acusado em um determinado local, na vicinal do Sucurumiju; que a vítima aceitou, mas em dado momento o segundo acusado mudou de ideia e pediu para vítima mudar o destino, para que os levasse no bairro do Jaderlândia, que logo em seguida . Numa região escura o segundo acusado pediu para parar a moto, ocasião em que desferiu a primeira facada no pescoço da vítima, que o primeiro acusado o segurou, na tentativa de imobiliza-lo, para que o segundo acusado tivesse êxito nas facadas, porém todos caíram no chão, que a vítima; que vítima entrou em luta corporal com o segundo acusado enquanto o segundo continuava tentando imobiliza-lo; que após a oitiva da vítima, o depoente realizou diligencias para encontrar os acusados, primeiramente índio na casa do segundo acusado e proximidades, mas não foi encontrado ; que para localizar o primeiro acusado forma até a feira e perguntaram por ele; que algumas testemunhas informaram que ele havia passado por lá; que diante desta informação foi solicitado que uma ronda policial fosse à feira mais tarde tentar localizar o primeiro acusado, o que ocorreu; ocasião em que foi realizada sua prisão; que a motocicleta da vítima não foi localizada; que não foi encontrada nenhuma arma com o primeiro acusado, apenas uma lesão na mão; que a vítima havia relatado que enquanto o primeiro acusado estava furando ele, o segundo acusado estava o segurando, e sem querer o segundo acusado perfurou a mão do primeiro acusado, sendo o principal motivo que facilitou a fuga da vítima.”

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória, no sentido de que os Recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO, PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I DO CPB.

O Apelante pleiteia ainda, a desclassificação para o crime de roubo qualificado, sob o argumento de que a conduta do Recorrente se destinava exclusivamente a subtração do veículo.

Razão não lhe assiste.

O tipo incriminador de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal revela vontade livre e consciente de
matar para obter a
res furtiva
, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente, sendo exatamente este o caso dos autos.

Conforme relatado no subitem anterior, o Apelante, em concurso de agentes, mediante emprego de arma branca, atingiu a vítima no pescoço, na cabeça e nas costas, em clara tentativa de detê-la, demonstrando intenção inequívoca de ceifar-lhe a vida com escopo de assegurar sua impunidade, além da posse do produto do crime.

Neste cenário, a jurisprudência não agasalha a pretensão defensiva, conforme entendimento colacionado a seguir:

Apelação Criminal. Artigo 157, § 3.º, I, n/f do art. 14, II, ambos do Código Penal. Latrocínio tentado. Ré condenada às penas 11 anos de reclusão e 55 dias- multa, estes em seu mínimo legal, no regime fechado. Autoria e materialidade robustamente comprovadas nos autos.
Descabimento da desclassificação do delito. Animus necandi devidamente demonstrado
. A vítima contava com 74 anos de idade na época dos fatos e mantinha relacionamento com a
acusada
, que
lhe desferiu várias facadas nas costas para subtrair o seu dinheiro.
O resultado morte não ocorreu por motivos alheios à vontade da ré, que efetivamente subtraiu o dinheiro da vítima. Dosimetria escorreita. Regime fechado de acordo com a previsão legal. Incabíveis a substituição e o sursis - art. 44, I e 77 do Código Penal. Recurso conhecido e desprovido. [TJ-RJ - APL 0005546-32.2019.8.19.0045 202105006701, Relatora Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgamento 13 de Julho de 2021, publicação 14/07/2021]. [
grifei
]

Por tal razão, deixo de acolher o pleito defensivo.

3.

DA DOSIMETRIA.

O Apelante aponta falha na dosagem do apenamento na primeira fase por inidoneidade na
fundamentação
, a fim de reduzir seu
quantum
.

Pel
o que se observa, as considerações feitas pelo magistrado na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[2]
são irretocáveis.

De mais a mais, sabe-se que a dosagem se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito, não sendo este o caso dos autos.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Observa-se que a sanção inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime.

Por tais fatos, deixo de promover o redimensionamento inicial pleiteado.

Mantidos os fundamentos expendidos na
segunda fase
do cálculo dosimétrico, noto que no
último momento
da dosagem em que pese o magistrado singular ter deixado de justificar a aplicação da fração de 1/3 (um terço), há nos autos elementos que justifiquem o incremento da sanção neste patamar.

O Código Penal em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade do crime praticado na modalidade tentada, pois, em que pese sua semelhança subjetiva com o delito consumado, a sanção aplicável diferencia-se de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

O caso sob análise constitui tentativa cruenta ou vermelha, na qual o caminho do crime foi extensamente percorrido pelo Recorrente, conforme se verifica dos depoimentos angariados na fase judicial e do auto de exame de corpo de delito de Id. 5694675.

Desta feita, nota-se que a majoração promovida na origem está alinhada ao entendimento jurisprudencial contemporâneo, não havendo como acolher o pedido defensivo de alteração de seu
quantum
.

Pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença complementando de ofício a fundamentação da terceira fase da individualização da sanção
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 21/08/2023